Tribunal: STF
Processo: Ext 1834
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    1. Efetivada a prisão do extraditando em 14/9/2023 e atendidas as demais formalidades para o processamento do pedido extradicional, nos termos do art. 209 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, designo para o dia 20/11/2023, às 10h, nas dependências da sede do Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, audiência para o interrogatório do nacional francês CARLOS ADRIAN MANCINI PIRIZ.



    2. Delego, a um dos Juízes Federais da mencionada Seção Judiciária, a condução do interrogatório do extraditando, nos termos do art. 211 do Regimento interno desta CORTE.



    3. Oficie-se ao MM. Juiz-Diretor da referida sede solicitando que:



    a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato a ser ali realizado; 



    b) providencie a intimação pessoal do extraditando, com requisição à unidade prisional em que se encontra detido, com ciência da autoridade judiciária competente; 



    c) adote as medidas necessárias à apresentação do extraditando para a audiência designada e ao seu retorno ao estabelecimento de origem, assim como à garantia da segurança do transporte do extraditando e do local do interrogatório; 



    d) nomeie e intime tradutor juramentado no idioma do extraditando para comparecimento ao ato; 



    e) oficie à Defensoria Pública da União para que indique profissional que possa comparecer à data da audiência designada na eventualidade de o(s) defensor(es) constituído(s) do extraditando faltar(em) ao ato; e 



    f) comunique, por fac-símile, o resultado das providências com a maior antecedência possível, não inferior a 5 (cinco) dias.



    4. Não havendo possibilidade de deslocamento físico do custodiado, o interrogatório poderá ser realizado por videoconferência, cabendo ao Juízo delegatário a adoção das medidas necessárias à sua realização.



    5. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público Federal.



    6. Cumpram-se todas as determinações com urgência, certificando-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente